Tribunal: TJDFT
Processo: 0710425-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DO DOMICÍLIO. PERÍODO NOTURNO. FALTA GRAVE. FUGA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO. VEPERA. COVID-19. Diante da falta de previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo na execução penal, carece o recorrente de interesse processual quanto ao pleito de gratuidade de justiça. A prática de falta grave, consubstanciada em descumprimento de condição imposta quando do deferimento do regime aberto em prisão domiciliar (ausência do domicílio no período noturno), implica interrupção da execução da pena e somente torna a fluir com a recaptura ou a apresentação espontânea do apenado. A suspensão da obrigatoriedade de apresentação bimestral de condenados em cumprimento de prisão do domiciliar a partir de abril de 2020, determinada pela VEPERA, em razão da pandemia do COVID-19, não gera a presunção de comparecimento do sentenciado, mas apenas a desnecessidade de apresentação pessoal.